Tribunal: STJ
Processo: 5258789-10.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904682 - RS (2025/0124046-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EVON INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA
AGRAVANTE
: BING IMOVEIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: VITOR LIA DE PAULA RAMOS - RS081549
CAROLINE SILVA COSTANZA - RS134319
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ABSOLUT
ADVOGADO
: RODRIGO CHAVES PISCITELLI - RS057475
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. EFICÁCIA. COISA JULGADA.
CLÁUSULA DE ACEITAÇÃO TÁCITA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTS. 190, 471, 503, 505,
507, 11, 489 E 1.022 DO CPC. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em cumprimento de acordo homologado em
ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos
materiais decorrentes de vícios construtivos, no qual se discutiu a
validade e a eficácia de cláusula de aceitação tácita e a alegada
violação à coisa julgada, diante de decisão que deferiu a realização de
perícia.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação adequada; (ii) a cláusula
de aceitação tácita constante do acordo homologado impede a
Documento eletrônico VDA52028659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: ec597331-d4cb-4ce7-bff5-e205cb985cf1

realização de perícia; (iii) o acórdão recorrido desrespeitou a coisa
julgada formada pela homologação do acordo; e (iv) se incidem os
óbices sumulares impeditivos do conhecimento do recurso.
3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se configura
quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e coerente, as teses
apresentadas, ainda que contrariamente ao interesse da parte, sendo
certo que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os
argumentos, bastando que apresente fundamentação clara e adequada.
4. A homologação judicial do acordo confere validade ao negócio
jurídico processual, mas não afasta o poder-dever do juiz de determinar
a produção de prova técnica quando subsistem dúvidas quanto a
adequação das medidas adotadas, sobretudo diante da possibilidade de
persistência de vícios construtivos, razão pela qual não se reconhece
afronta à coisa julgada.
5. A análise do alcance da cláusula de aceitação tácita homologada
judicialmente exige interpretação contratual, vedada pela Súmula 5 do
STJ, enquanto a reavaliação da necessidade de perícia implica
revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
6. Afasta-se, assim, a alegada violação dos arts. 190, 471, 503, 505,
507, 11, 489 e 1.022 do CPC, pois a Corte de origem apreciou
adequadamente a controvérsia, sendo inviável o conhecimento do
recurso especial para reexame da matéria.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
28/10/2025
03/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52028659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: ec597331-d4cb-4ce7-bff5-e205cb985cf1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904682 - RS (2025/0124046-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EVON INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA
AGRAVANTE
: BING IMOVEIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: VITOR LIA DE PAULA RAMOS - RS081549

CAROLINE SILVA COSTANZA - RS134319
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ABSOLUT
ADVOGADO
: RODRIGO CHAVES PISCITELLI - RS057475
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. EFICÁCIA. COISA JULGADA.
CLÁUSULA DE ACEITAÇÃO TÁCITA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTS. 190, 471, 503, 505,
507, 11, 489 E 1.022 DO CPC. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em cumprimento de acordo homologado em
ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos
materiais decorrentes de vícios construtivos, no qual se discutiu a
validade e a eficácia de cláusula de aceitação tácita e a alegada
violação à coisa julgada, diante de decisão que deferiu a realização de
perícia.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação adequada; (ii) a cláusula
de aceitação tácita constante do acordo homologado impede a
realização de perícia; (iii) o acórdão recorrido desrespeitou a coisa
julgada formada pela homologação do acordo; e (iv) se incidem os
óbices sumulares impeditivos do conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA51806382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:39
Código de Controle do Documento: e808c0ef-d5fd-4e08-a002-6ed6e39ea449

3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se configura
quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e coerente, as teses
apresentadas, ainda que contrariamente ao interesse da parte, sendo
certo que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os
argumentos, bastando que apresente fundamentação clara e adequada.
4. A homologação judicial do acordo confere validade ao negócio
jurídico processual, mas não afasta o poder-dever do juiz de determinar
a produção de prova técnica quando subsistem dúvidas quanto a
adequação das medidas adotadas, sobretudo diante da possibilidade de
persistência de vícios construtivos, razão pela qual não se reconhece
afronta à coisa julgada.
5. A análise do alcance da cláusula de aceitação tácita homologada
judicialmente exige interpretação contratual, vedada pela Súmula 5 do
STJ, enquanto a reavaliação da necessidade de perícia implica
revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
6. Afasta-se, assim, a alegada violação dos arts. 190, 471, 503, 505,
507, 11, 489 e 1.022 do CPC, pois a Corte de origem apreciou
adequadamente a controvérsia, sendo inviável o conhecimento do
recurso especial para reexame da matéria.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EVON
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. e BING IMÓVEIS INCORPORADORA E
CONSTRUTORA LTDA. (EVON e BING) contra decisão da Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não admitiu recurso especial manejado
com fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, em face de acórdãos
art. 105,
a
proferidos pela Décima Nona Câmara Cível daquela Corte, de relatoria do
desembargador Marco Antonio Angelo, sendo o primeiro que julgou o agravo de
instrumento (e-STJ, fls. 178-183) e o segundo que rejeitou os embargos de declaração
nele opostos (e-STJ, fls. 211-214), assim ementados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE ACORDO
HOMOLOGADO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
E
DE
VIOLAÇÃO
AO
CONTRADITÓRIO.
Documento eletrônico VDA51806382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:39
Código de Controle do Documento: e808c0ef-d5fd-4e08-a002-6ed6e39ea449

AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
SUBSTITUIÇÃO DO PERITO DESIGNADO PELO JUÍZO. NÃO
ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
.(e-STJ, fls. 178)
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE
COISA JULGADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DO
PERITO
DESIGNADO
PELO
JUÍZO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL
INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Os Embargos de Declaração não
constituem recurso idôneo para reabrir a discussão das questões já
apreciadas e, tampouco, para veicular inconformidade com a
interpretação dada pelo Colegiado aos preceitos legais que embasaram
a decisão. 2. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas na lei
processual, mostra-se incabível o manejo do incidente. 3. Mesmo
visando os aclaratórios o prequestionamento da matéria neles suscitada,
devem estar presentes os requisitos previstos na legislação processual
para que o recurso possa ser acolhido. Precedentes. EMBARGOS
(e-STJ, fl. 211).
DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.

Nas razões do agravo, EVON e BING sustentaram (1) que a decisão de
inadmissibilidade incorreu em erro ao aplicar os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, pois
não se pretendia reexame de cláusulas contratuais nem de provas, mas apenas
interpretação jurídica da coisa julgada e do negócio jurídico processual homologado, com
fundamento nos arts. 190, 503, 505 e 507 do CPC; (2) que houve negativa de prestação
jurisdicional, em afronta aos arts. 11 e 489 do CPC; (3) que a cláusula de aceitação tácita
constante do acordo deveria ter sido reconhecida como impeditiva da realização de
perícia, sob pena de violação da segurança jurídica; (4) que o Tribunal estadual deixou
de considerar fato impeditivo, consistente com o não cumprimento, pelo CONDOMÍNIO,
da obrigação de apresentar plano de manutenção semestral; (5) que não houve
deficiência das razões nem ausência de cotejo analítico, de modo que estava
caracterizado o dissídio jurisprudencial para conhecimento pela alínea
do
III,
c
art. 105,
da CF (e-STJ, fls. 347-368).
Houve apresentação de contraminuta pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ABSOLUT (CONDOMÍNIO), defendendo a manutenção da decisão de inadmissibilidade,
sob o argumento de que o recurso especial esbarrava nos óbices das Súmulas 5 e 7 do
STJ, por demandar reexame de cláusulas contratuais e de provas, além de carecer de
Documento eletrônico VDA51806382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:39
Código de Controle do Documento: e808c0ef-d5fd-4e08-a002-6ed6e39ea449

fundamentação clara e de cotejo analítico adequado para comprovação do dissídio (e-
STJ, fls. 372-383).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, EVON e BING apontaram
violação dos
(1)
arts. 190,
, parágrafo único, e 471 do CPC, porque o acórdão recorrido reconheceu
caput
a validade do negócio jurídico processual, mas negou-lhe eficácia sem alegação de
nulidade;
violação dos arts. 503, 505 e 507 do CPC, por desrespeito a coisa julgada
(2)
formada a partir da homologação do acordo;
violação dos arts. 11 e 489,
, § 1o,
(3)
caput
III e IV, e § 2o, c/c
II, do CPC, por ausência de fundamentação adequada e
art. 1.022,
negativa de prestação jurisdicional, com pedido de efeito suspensivo (e-STJ, fls. 252-
274).
Foram apresentadas contrarrazões pelo CONDOMÍNIO, defendendo a
manutenção do acórdão recorrido e sustentando, em síntese, a incidência dos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ, a suficiência da fundamentação do acórdão estadual e a ausência
de dissídio devidamente demonstrado (e-STJ, fls. 316-328).
Na origem, a demanda versou sobre cumprimento de acordo homologado em
ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais decorrentes
de vícios construtivos. O Juízo de primeiro grau deferiu a realização de perícia para
apurar a adequação das medidas adotadas, decisão que foi mantida pelo Tribunal
estadual em julgamento de agravo de instrumento, sob o fundamento de que não havia
coisa julgada impeditiva e de que não cabia substituir o perito nomeado.
O acórdão também rejeitou embargos de declaração opostos por EVON e
BING, afastando alegações de obscuridade e erro material.
O objetivo de EVON e BING perante esta Corte Superior é ver reconhecida
violação da coisa julgada e do negócio jurídico processual, bem como negativa de
prestação jurisdicional.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por ausência de fundamentação; (ii) a cláusula de aceitação tácita constante do acordo
homologado impede a realização de perícia; (iii) o acórdão recorrido afrontou a coisa
Documento eletrônico VDA51806382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:39
Código de Controle do Documento: e808c0ef-d5fd-4e08-a002-6ed6e39ea449

julgada e o negócio jurídico processual; e (iv) se estão presentes óbices sumulares
impeditivos ao conhecimento do recurso.
(1) Violação dos arts. 190,
, parágrafo único, e 471 do CPC
caput
EVON e BING alegaram violação dos arts. 190,
, parágrafo único, e 471
caput
do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido reconheceu a validade
do negócio jurídico processual, mas, contraditoriamente, negou-lhe eficácia sem que
houvesse alegação ou declaração de nulidade. Defenderam que a homologação judicial
conferiu plena eficácia a cláusula de aceitação tácita dos serviços, de modo que a
realização de perícia posterior violou a segurança jurídica e esvaziou a força vinculante
do ajuste. Aduziram que o Tribunal, ao manter a perícia, contrariou a própria lógica do
instituto do negócio jurídico processual, deixando de assegurar sua eficácia integral, e
requereram o reconhecimento da obrigatoriedade do cumprimento do pacto homologado.
(e-STJ, fls. 252-274).
No entanto, o acórdão do agravo de instrumento foi claro ao afirmar que não
havia coisa julgada a obstar a produção da prova técnica, pois a homologação do acordo
não impedia a verificação judicial de vícios construtivos persistentes, tampouco afastava
o poder-dever de instrução do juiz (e-STJ, fls. 178-183). Nos embargos de declaração, a
Décima Nona Câmara Cível reiterou que não havia omissão ou contradição, pois a
decisão já havia enfrentado a questão da alegada eficácia do negócio jurídico
processual, concluindo que não se poderia afastar a realização da perícia (e-STJ, fls. 211-
214).
Ademais, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial observou que a
pretensão de EVON e BING exigia reinterpretação da cláusula contratual que previa a
aceitação tácita, bem como revaloração das circunstâncias fáticas do cumprimento do
acordo.
De fato, o exame da alegação demandaria interpretar o alcance da cláusula
homologada judicialmente, o que atrai o óbice da Súmula 5 do STJ, e também reavaliar a
prova pericial e documental para verificar se houve ou não descumprimento das
obrigações de manutenção e reparação, o que encontra vedação na Súmula 7 do STJ.
Ambas as súmulas incidem de forma concreta porque a discussão não se limita ao
direito, mas envolve a revisão do conteúdo do ajuste e do conjunto probatório dos autos
(e-STJ, fls. 347-368).
Afasta-se, portanto, a alegação de violação dos arts. 190 e 471 do CPC,
porque a controvérsia foi enfrentada pelo Tribunal estadual e a análise pretendida
esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

(2) Violação dos arts. 503, 505 e 507 do CPC
Documento eletrônico VDA51806382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:39
Código de Controle do Documento: e808c0ef-d5fd-4e08-a002-6ed6e39ea449

EVON e BING sustentaram violação dos arts. 503, 505 e 507 do Código de
Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão recorrido desrespeitou a coisa julgada
formada a partir da homologação do acordo judicial, no qual ficou estabelecida a cláusula
de aceitação tácita das obras. Ressaltaram que a homologação do ajuste produziu coisa
julgada material, a qual não poderia ser afastada para autorizar nova perícia. Afirmaram
que o Tribunal estadual, ao admitir a reabertura da discussão, esvaziou a autoridade da
decisão homologatória e fragilizou a estabilidade das relações processuais, razão pela
qual requereram a prevalência da coisa julgada e a vedação à produção de nova
prova (e-STJ, fls. 252-274).
Todavia, o acórdão proferido no agravo de instrumento consignou
expressamente que não havia coisa julgada a impedir a produção da prova pericial,
porquanto a homologação do acordo não inviabilizava a verificação judicial da
persistência de vícios construtivos, especialmente diante da alegação de que as medidas
de reparação poderiam ter sido ineficazes. O Colegiado destacou que a atuação do
Judiciário, nesse ponto, não importava rediscussão do acordo, mas sim exercício do
poder de fiscalização do cumprimento da obrigação pactuada (e-STJ, fls. 178-183).
Nos embargos de declaração, a Câmara Cível reafirmou que não existia
omissão ou contradição, pois a decisão já havia examinado a tese de coisa julgada,
concluindo que o acordo não impedia a realização da perícia e que os aclaratórios não
poderiam ser utilizados como instrumento de rediscussão da matéria (e-STJ, fls. 211-
214).
Ademais, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial registrou que a
tese de violação da coisa julgada demandava a reinterpretação das cláusulas do acordo
homologado e a revaloração das provas relativas a execução das obras e da
manutenção predial. Tal análise esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, porque
exige tanto interpretação contratual quanto exame aprofundado do conjunto fático-
probatório. A discussão pretendida não se limita a matéria de direito, mas envolve a
avaliação da eficácia de cláusula específica e da prova técnica já produzida (e-STJ, fls.
347-368).
Assim, aplica-se o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ, inviabilizando o
conhecimento do recurso especial no ponto.

(3) Violação dos arts. 11 e 489,
, § 1o, III e IV, e § 2o, c/c
II, do
caput
art. 1.022,
CPC
EVON e BING aduziram negativa de prestação jurisdicional, com indicação de
violação dos arts. 11 e 489,
, § 1o, III e IV, e § 2o, c/c
II, do Código de
caput
art. 1.022,
Processo Civil, sustentando que o Tribunal deixou de enfrentar questões relevantes e
Documento eletrônico VDA51806382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:39
Código de Controle do Documento: e808c0ef-d5fd-4e08-a002-6ed6e39ea449

essenciais para o deslinde da controvérsia. Explicaram que foram provocados a se
manifestar sobre a eficácia do negócio jurídico processual e a força da coisa julgada,
mas, mesmo diante dos embargos de declaração, a Corte estadual não apreciou, de
forma clara e suficiente, os pontos levantados, proferindo decisão carente de
fundamentação adequada. Asseveraram que tal omissão inviabilizou o
prequestionamento da matéria federal e obstou o devido exame do recurso. Requereram,
ao final, a anulação do acórdão para que outro fosse proferido com a devida apreciação
das teses, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso (e-STJ, fls. 252-274).
Não obstante, verifica-se que o acórdão recorrido enfrentou, de modo
expresso, a controvérsia. Ao julgar o agravo de instrumento, a Câmara Cível destacou
que não havia coisa julgada a impedir a realização da perícia e que esta era necessária
para verificar a adequação das obras. Afastou, portanto, a tese de violação da segurança
jurídica sustentada por EVON e BING (e-STJ, fls. 178-183).
Nos embargos de declaração, o Tribunal estadual consignou de forma
explícita: não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada,
(e-STJ, fl.
mas apenas a pretensão da parte de rediscutir fundamentos já analisados
211). Houve, portanto, pronunciamento claro sobre os pontos indicados, ainda que em
sentido contrário ao interesse das partes.
Além disso, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial reforçou que
não se configurou negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte estadual
apresentou fundamentação suficiente e coerente, analisando os aspectos necessários à
solução da controvérsia. Ressaltou, inclusive, que o inconformismo das partes não se
confunde com omissão ou ausência de fundamentação (e-STJ, fls. 347-368).
Neste mesmo sentido, a análise autônoma da questão também conduz ao
afastamento da alegação. O dever de fundamentação imposto pelo
do CPC
art. 489
exige que o julgador exponha as razões pelas quais acolhe ou rejeita os pedidos, mas
não o obriga a rebater todos os argumentos das partes de maneira pormenorizada. Basta
que a decisão seja clara, coerente e suficiente para resolver a controvérsia posta. No
caso, a Corte estadual enfrentou os pontos centrais – eficácia do negócio jurídico
processual e alegada coisa julgada –, concluindo que a perícia era necessária para aferir
a adequação das medidas adotadas. O fato de EVON e BING discordarem da solução
não se confunde com omissão ou ausência de fundamentação.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a
solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente, não caracteriza ofensa
ao
do CPC, não sendo exigível que o órgão julgador enfrente um a um todos
art. 1.022
. Essa orientação aplica-se integralmente ao caso, em que houve
os argumentos da parte
pronunciamento suficiente para afastar as teses dos insurgentes.
Documento eletrônico VDA51806382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:39
Código de Controle do Documento: e808c0ef-d5fd-4e08-a002-6ed6e39ea449

Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
.
SÚMULA 283/STF
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO[...] 2 . A solução integral da
controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao
artigo 1.022 do
pois não há que se confundir decisão
CPC/2015,
contrária aos interesses da parte com negativa de prestação
[...].
jurisdicional.
(AgInt no AREsp 1.758.735/PR, Data de Julgamento: 7/6/2022,
SEGUNDA TURMA, DJe
– sem destaques no original)
17/6/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA
. NULIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO AFASTADA. PRETENSÃO
QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE .
PROVIMENTO NEGADO. 1
SÚMULA 7/STJ.
. Não há que se falar em
violação aos arts . 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando
a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida.
Segundo se depreende da análise do acórdão recorrido, o Tribunal
de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
[...].
obscuridade.
(AgInt no AREsp 1.566.198/SP, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
8/4/2024,
11/4/2024
– sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS . PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO
AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . REVISÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO
DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO,
NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
SÚMULA 7/STJ
Ainda que
não examinados individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente
a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que
se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1 .022 do
Nos
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51806382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:39
Código de Controle do Documento: e808c0ef-d5fd-4e08-a002-6ed6e39ea449

termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
( REsp
"
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 1o/7/2019). 2. A errônea valoração da prova "pressupõe
contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se
alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias
ordinárias" ( AgRg no Ag 960 .848/SP, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008) . 3.
Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
do eg. Supremo Tribunal Federal. 4 . Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 825.655/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
– sem
3/4/2023,
25/4/2023
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE
MEDICAMENTO ONCOLÓGICO . ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA N . 83/STJ. 1. Não há falar em erro de fato ou
omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas
partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio
. [...].
sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
(AgInt
no
REsp
2.030.841/PB,
Relator
Ministro
HUMBERTO
MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
–
8/4/2024,
12/4/2024
sem destaques no original)

Afasta-se, portanto, a alegada omissão do acórdão recorrido, pois o Tribunal
estadual examinou adequadamente os pontos relevantes e prestou jurisdição de forma
clara e fundamentada, inexistindo violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Inexistindo hipótese de prévia fixação de honorários no presente recurso,
deixo de aplicar a regra do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do NCPC
Documento eletrônico VDA51806382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:39
Código de Controle do Documento: e808c0ef-d5fd-4e08-a002-6ed6e39ea449

Documento eletrônico VDA51806382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:39
Código de Controle do Documento: e808c0ef-d5fd-4e08-a002-6ed6e39ea449

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.904.682 / RS
Número Registro: 2025/0124046-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51536314520228210001 52587891020238217000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVON INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA
AGRAVANTE : BING IMOVEIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : VITOR LIA DE PAULA RAMOS - RS081549
CAROLINE SILVA COSTANZA - RS134319
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ABSOLUT
ADVOGADO
: RODRIGO CHAVES PISCITELLI - RS057475
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). VITOR LIA DE PAULA RAMOS, pelas partes: AGRAVANTE: EVON
INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA e AGRAVANTE: BING IMOVEIS INCORPORADORA E
CONSTRUTORA LTDA.
Documento eletrônico VDA52004080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:04
Código de Controle do Documento: 38770930-7739-439a-a3b1-dcfed68a30ce

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:04
Código de Controle do Documento: 38770930-7739-439a-a3b1-dcfed68a30ce